Tribunal: TJPA
Processo: 0000789-87.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000789-87.2015.8.14.0040

APELANTE: DIONES DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO E AMEAÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 1 mês de detenção, além de 149 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 250, § 1º, II, “a”, e art. 147 do CP, na forma do art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação foi interposta após o decurso do quinquídio legal previsto no art. 593, I, do CPP, sendo, portanto, intempestiva.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que nos casos de réu solto com advogado constituído, a intimação se considera efetivada com a publicação no Diário da Justiça, iniciando-se daí o prazo recursal.

5. A certificação de tempestividade pelo juízo de origem não vincula o Tribunal, sendo a intempestividade matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

6. Apesar da intempestividade recursal, constatou-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça, cuja pena aplicada foi de 1 mês de detenção, atraindo o prazo prescricional de 3 anos, o qual transcorreu sem causa interruptiva ou suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça.

Tese de julgamento:
“1. A intempestividade do recurso de apelação impede seu conhecimento. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 61, 392, II, 593, I, 798; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.323.950/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.735.244/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJPB, ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 05.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça em razão da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diones de Oliveira Rodrigues apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, além de 149 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 250, § 1°, II, "a" e art. 147, ambos do CPB, na forma prevista no art. 7°, I, da Lei 11.340/2006 (ID 17009311, págs. 16/19 e ID 17009311).

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas, ressaltando que o
decisum
está lastreado em laudo técnico contraditório. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça. No mérito, postula a absolvição do crime de ameaça e a desclassificação do crime de incêndio para a forma culposa do delito, prevista no art. 250, §2º, do CP. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena para o patamar mínimo e a gratuidade da justiça (ID 17009311, págs. 11/18 e ID 17009312)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença condenatória (ID 17009326), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20401760).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o apelo é extemporâneo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

A esse respeito, consigne-se que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular caberá apelação no prazo de 5 dias, consoante disposto no art. 593, inciso I, do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, segundo disposição contida no art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, situação retratada na espécie, considerando que o réu respondeu a ação penal em liberdade, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 17009311, pág. 4).

Ressalte-se que, tratando-se de defesa técnica exercida por advogado particular, a intimação da sentença se aperfeiçoa com a publicação no Diário de Justiça Oficial.

Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/8/2023).

No caso em apreço, a sentença condenatória foi prolatada em 14/03/2019 (ID 17009311, pág. 6) e publicada no Diário da Justiça em 13/11/2019 (ID 17009311, pág. 7), data da intimação do advogado constituído pelo acusado, sendo que o prazo de 5 dias teve início em 14/11/2019 (quinta-feira), e terminou em 18/11/2019 (segunda-feira). Todavia, a petição de interposição do recurso somente foi protocolada em 27/02/2020, conforme atesta o protocolo da Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 17009311, pág. 8), portanto, fora do prazo legal.

Ressalte-se que embora tenha sido certificada a tempestividade recursal (ID 17009323), a jurisprudência é firme no sentido de que “o recebimento do recurso apelatório pelo juízo
a quo
não inibe que o tribunal decrete sua intempestividade, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal” (TJPB,
ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019), pois “a declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária” (STJ,
AgInt no REsp 1735244/RN
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024).

A despeito da intempestividade do recurso, verifica-se que ocorreu a prescrição em relação ao crime previsto no art. 147 do CP, matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

No caso em concreto o apelante foi condenado à pena de 1 mês de detenção (ID 17009311, pág. 4), sendo o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 27/10/2015 (ID 17009307, pág. 1), e a publicação da sentença condenatória no Diário da Justiça em 13/11/2019 (ID 17009311, pág. 7), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Ante o exposto, não conheço do recurso por ser intempestivo e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória. Não obstante, com fulcro no art. 61 do CPP, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e DECLARO extinta a punibilidade do apelante Diones de Oliveira Rodrigues, em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025